Tribunal: STF
Processo: Ext 1610
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REPÚBLICA DO URUGUAI. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    I. REQUISITOS FORMAIS



    1. O pedido de entrega em extradição de sua nacional, condenada a 23 anos de prisão pela prática dos crimes de homicídio por omissão qualificado e lesão corporal gravíssima, formulado pelo Governo do Uruguai, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



    II. DUPLA TIPICIDADE



    2. O Código Penal Uruguaio prevê, nos arts. 310 c/c 311, §§1º a 5º, e 318 os delitos de homicídio qualificado e de lesão corporal gravíssima. Tais condutas, pelas quais a extraditanda foi condenada, encontram correspondência no Brasil nos tipos dos arts. 121, § 2º, e 129, § 2º, do Código Penal.



    III. DUPLA PUNIBILIDADE



    3. Não se verificou a prescrição, seja pela legislação uruguaia, seja pela legislação brasileira. Os fatos teriam ocorrido em 19 de junho de 2008. A extraditanda foi condenada em sentença publicada em 02.10.2010, confirmada em grau de apelação em 29.03.2012. O cumprimento da pena se iniciou, tendo a extraditanda se evadido em 10 de abril de 2016. 



    4. O Código Penal Uruguaio prevê, no art. 117, o prazo prescricional de 20 anos para delitos com pena máxima superior a 20 anos. Além disso, o prazo se interrompe pela ordem de prisão, nos termos do art. 120 do Código Penal. Não transcorreu, portanto, o prazo prescricional desde a interrupção da execução da pena em virtude da fuga empreendida pela extraditanda. Já o direito brasileiro prevê, no art. 109, I, do Código Penal, prescrever a pena aplicada em 20 anos.



    5. Os crimes pelos quais a extraditanda foi condenada não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e a extraditanda não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    IV. CONCLUSÃO



    6. Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso, assumido antes da entrega da extraditanda, de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição.